Tribunal: STF
Processo: RHC 123085
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Prisão em flagrante. Concessão de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares. Restabelecimento da prisão em sede de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Um dos réus reincidente específico e o outro, não obstante primário, registram-se anotações em sua folha de antecedentes, tendo sido já concedida liberdade provisória recentemente e veio a cometer novo crime. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.